Tribunal: TJSP
Processo: 1003734-84.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Alegação de indevido recebimento de valores pela ré em decorrência de fraude perpetrada em conta corrente de titularidade da parte autora ou instituição financeira diversa. Falha na prestação de serviços não verificada. Parte ré que atuou unicamente na intermediação da transferência de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Alegação de indevido recebimento de valores pela ré em decorrência de fraude perpetrada em conta corrente de titularidade da parte autora ou instituição financeira diversa. Falha na prestação de serviços não verificada. Parte ré que atuou unicamente na intermediação da transferência de valores, não tendo sido beneficiária da quantia transferida. Excludente de responsabilidade por fato de terceiro (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC). Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.